Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-43.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023454-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Prisão Preventiva, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO registrado(a) civilmente como KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (IMPETRANTE), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (IMPETRANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEX MOREIRA PEREIRA
PACIENTE: FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – SUFICIÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter a paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão da infração supostamente praticada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023454-43.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEX MOREIRA PEREIRA
PACIENTE: FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Alex Moreira Pereira em favor de FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação, uso de documento falso e organização criminosa.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela primariedade do paciente, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Em aditamento à inicial, o impetrante notícia que o paciente teria sido denunciado apenas pelos crimes de receptação e falsa identidade, sendo a prisão desproporcional, pois os crimes imputados não possuem pena máxima superior a quatro anos, inclusive, o delito de falsa identidade a pena é de detenção, de forma que a prisão é desnecessária.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 151351156).

A liminar foi indeferida, consoante ID. 151620188.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, mediante a imposição de medidas cautelares, conforme ID. 153215170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEX MOREIRA PEREIRA
PACIENTE: FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante alega que não há fundamentação no decreto prisional e que não se encontram presentes os requisitos necessários para a custódia cautelar.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante, na data de 07.11.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 307 do Código Penal, e artigo 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, ocasião que converteu a prisão flagrancial em preventiva, registrando:

“(...) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, passo a análise da prisão.

Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão flagrancial em preventiva é medida que se impõe. Nesse desiderato, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

(...)

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência e conforme depoimento do policial civil Gilvan Antônio De Sá Teles relatou “QUE esta equipe Derf em diligências rotineiras nesta cidade avistou uma motocicleta Titan prata s/placa e ao fazer a abordagem ao veículo foi identificado o condutor como sendo Franceilson Nascimento de Sousa, vulgo "Leleis"; QUE o suspeito no primeiro momento informou nome falso de RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA, porém após checagem foi identificado como sendo FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA, já na checagem a motocicleta foi constatado restrição de roubo e furto; QUE com o suspeito também foi apreendido um celular samsung de cor preta, que aparentemente seja de uma das vítimas de um sequestro na semana anterior conforme bo 2022.303962”.

Outrossim, a vítima Marcio Henrique Santos, do sequestro ocorrido na semana anterior do presente flagrante que foi efetuado por uma facção criminosa, relatou “ [...] QUE este homem então pediu para que o declarante se acalmasse pois só precisavam averiguar algumas coisas e se eles eram do "outro lado", sendo que o declarante já entendeu que estavam falando de facções criminosas [...]QUE perguntado sobre seu aparelho de telefone disse ser um celular A03Core, de cor preta, com uma capinha transparente amarelada; [...]”.

Diante de tais depoimentos, evidente a participação do autuado na prática delitiva, tendo em vista que o autuado foi detido com o mesmo aparelho celular informado pela vítima do sequestro.

Além disso, na data flagrancial, o autuado estava trajando o mesmo uniforme fotografado no cativeiro do sequestro ocorrido na semana passada, conforme imagens em id n. 103354252 - Pág. 05/07, bem como, no mesmo cativeiro foi encontrado a placa de uma motocicleta (id n. 103354252 - Pág. 08), a qual foi confirmada ser da motocicleta conduzida pelo autuado na data do flagrante e constando restrição de roubo e furto, conforme extrato juntado em id n. 103354251 - Pág. 02/05.

Neste ponto é bom destacar que o art. 312 exige, taxativamente, prova da existência do crime e indícios de autoria, no entanto, trata-se cognição sumária, não exigindo certeza. Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

(...)

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça. Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública.

No tocante à necessidade de resguardar a paz social, denota-se que o objetivo é impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Nesse sentido, mesmo que o acusado seja primário, este fato não favorece a sua soltura, pois embora não possua antecedentes, sua conduta traz repercussão, sendo a ordem pública abalada se o mesmo for solto.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrara o mesmo estímulo para voltar a delinquir.

Vale mencionar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir o autuado de praticar novo delito ou evitar a recalcitrância delitiva, de modo que a concessão de seu retorno ao estado de liberdade configura perigo, ante a periculosidade do agente.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva dos autuados. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”

Em 16-11-2022, a autoridade policial concluiu o inquérito policial, ocasião que indiciou o Paciente apenas pelos delitos de receptação simples e falsa identidade, consignando que o suposto envolvimento com facção criminosa será apurada em inquérito policial a parte/próprio, tendo em vista a complexidade da investigação que envolve tais delitos.

Na sequência, a denúncia foi oferecida, imputando ao paciente a prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, e artigo 307, ambos do Código Penal, consoante narrou a inicial:

“(...)
02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos uma equipe da Polícia Judiciária Civil realizava diligências rotineiras, quando avistaram o denunciado FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA conduzindo a sobredita motocicleta na via pública, sendo que na ocasião o veículo não ostentava a placa de identificação.

Diante disso, foi realizada a abordagem do denunciado e, durante a consulta dos dados do veículo constatou-se o registro de roubo/furto da motocicleta.

Ademais, ressai dos autos que no momento da abordagem o denunciado FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA identificou-se como RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA, atribuindo-se falsa identidade, no intuito de se eximir da responsabilidade criminal.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, e artigo 307, ambos do Código Penal (...)”

Verifica-se que ao impor a constrição cautelar ao paciente o juízo singular consignou que havia indícios de que o paciente seria membro de organização criminosa, bem como teria participado dos delitos de roubo/furto e sequestro ocorrido em semana anterior, contudo, o paciente fora denunciado apenas pelos delitos de receptação simples e falsa identidade que inclusive é apenado com detenção.

Delineado o contexto fático, é possível observar que, na espécie, apesar de justificada a necessidade de adoção de providência cautelar em primeiro momento para garantir a ordem pública, tem-se que a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Com efeito, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, o paciente é primário,
o crime que lhe é imputado, não possui entre
seus elementos violência ou grave ameaça
,
circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECRETO MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Não se vislumbra excesso de prazo para o encerramento da instrução probatória, uma vez considerada a relativa complexidade do feito, que conta com quatro réus e no qual, além de já ter sido realizada audiência, foram expedidas diversas cartas precatórias para a oitiva de testemunhas de defesa.

(...)

3. Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso as anotações do paciente, a indicar contumácia delitiva.

4. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

5. Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso, pois deve-se levar em conta i) o fato de o paciente ser primário, pois a consulta às suas anotações não indica condenação anterior, tampouco a prática de delito grave (e-STJ fls. 41/49); ii) o crime que lhe é imputado, receptação qualificada, não possuir entre seus elementos violência ou grave ameaça; e iii) terem sido os corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva.

6. Ordem parcialmente concedida, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC n. 548.739/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020.)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022